Tribunal: TJDFT
Processo: 0774097-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO. AJUDA FINANCEIRA A TERCEIROS. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou pedido de revisão de alimentos fixados em favor de menores. O recorrente pleiteou a redução do valor dos alimentos para 21% (vinte e um por cento) dos seus rendimentos, alegando a ajuda financeira ao seu genitor idoso, o financiamento bancário para pagamento da cota parte da ex-esposa do antigo apartamento da família, necessidade de inclusão do valor percebido pela genitora das menores a título de auxílio-educação no valor dos alimentos e a revisão dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o alimentante demonstrou alteração na sua capacidade financeira que justifique a redução dos alimentos; e(ii) verificar a possibilidade de inclusão do auxílio-educação no valor dos alimentos, a fim de evitar duplicidade de recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento entre pais e filhos menores decorre do poder familiar, sendo presumida a necessidade da prole (CF/1988, art. 229). A redução, majoração ou exoneração do encargo depende de prova de alteração nas possibilidades financeiras ou necessidades das partes (CC, art. 1.699).4. Não há elementos que corroborem a alegada situação desfavorável do alimentante. A ajuda financeira a terceiros e o endividamento voluntário não justificam a redução, pois decorrem de condutas pessoais do recorrente.5. O auxílio-educação deve ser contabilizado no valor dos alimentos, sob pena de percepção em duplicidade pela genitora.6. A fixação de alimentos em quantia inferior à solicitada não configura sucumbência recíproca, pois o valor pleiteado é estimativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida para incluir o auxílio-educação no valor dos alimentos.
Tese de julgamento:
“1. A inclusão do auxílio-educação no cálculo dos alimentos é devida para evitar duplicidade de recebimento.2. A ajuda financeira a terceiros e o endividamento voluntário do alimentante não configuram alteração justificável da capacidade financeira para redução dos alimentos.”